Tribunal: CARF
Processo: 13888.722955/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA KAEDA BULARA DE ANDRADE - Redatora Ad Hoc
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017, 2018 PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEREMPÇÃO. SÚMULA CARF N.o 11.
Apesar de haver uma corrente doutrinária minoritária que entende ocorrer “perempção” em processo executivo fiscal, e que faria as vezes da prescrição intercorrente, a Súmula CARF n.o 11 dispõe e impõe que “não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à sistemática da repercussão geral, decidiu que: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando assim na fase contenciosa do PAF a ampla defesa e contraditório, com a produção de provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
O ganho de capital na alienação de bens imóveis corresponde a diferença entre o custo de aquisição e o de alienação conforme definido na Lei no 7.713/1988.
MULTA E TRIBUTO COM EFEITO CONFISCATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PENALIDADE. LEGALIDADE. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722955/2019-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.254 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
CARLOS EDUARDO GUIMARAES MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017, 2018
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEREMPÇÃO. SÚMULA CARF
N.o 11.
Apesar de haver uma corrente doutrinária minoritária que entende ocorrer
“perempção” em processo executivo fiscal, e que faria as vezes da prescrição
intercorrente, a Súmula CARF n.o 11 dispõe e impõe que “não se aplica a
prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO SEM PRÉVIA ORDEM JUDICIAL.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO STF.
O STF no julgamento do Recurso Extraordinário 601.314/SP, submetido à
sistemática da repercussão geral, decidiu que: “O art. 6o da Lei Complementar
105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em
relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem
como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal” e “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN.
PAF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
DEVIDO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA.
Havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor da
acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os
termos, no curso da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, bem
como ficou demonstrado que o interessado logrou apresentar esclarecimentos e
suas razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, prestigiando assim na
fase contenciosa do PAF a ampla defesa e contraditório, com a produção de
provas que entendeu necessárias e devida, não há falar em cerceamento ao
direito de defesa, assim como não há falar em nulidade do lançamento.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
IRPF. GANHO DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS
O ganho de capital na alienação de bens imóveis corresponde a diferença entre o
custo de aquisição e o de alienação conforme definido na Lei no 7.713/1988.
MULTA
E
TRIBUTO
COM
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
JUROS
MORATÓRIOS.
PENALIDADE.
LEGALIDADE.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 02.
A sanção multa prevista pela legislação vigente, nada mais é do que uma
sanção pecuniária a uma infração, configurada na falta de pagamento ou
recolhimento de tributo devido, ou ainda a falta de declaração ou a
apresentação de declaração inexata. Portanto, a aplicação é devida diante do
caráter objetivo e legal da multa e juros aplicados.
A alegação de confisco não deve ser conhecida, nos termos da Súmula CARF
n.o 02, dispõe que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade - Redatora Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Conforme o art. 17, inciso III, do Anexo II, do RICARF, o Presidente em
exercício da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, Conselheiro Diogo
Cristian Denny, designou para redatora ad hoc a Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
para formalizar o voto do presente acórdão, dado que o relator original, Conselheiro Wesley
Rocha, não mais integra este colegiado.
Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

Como redatora ad hoc apenas para formalizar o voto do acórdão, a Conselheira
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade serviu-se das minutas de ementa, relatório e voto inseridas
pelo relator original no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzidas.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por CARLOS EDUARDO
GUIMARAES MARQUES contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o
lançamento, mantendo a cobrança do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, anos-
calendário 2017 e 2018, exercícios de 2018 e 2019, no qual apurou-se omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, de omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoa jurídica e de omissão de rendimentos
recebidos a título de lucro distribuído excedentes ao lucro presumido. no valor total de R$
1.534.126,96 5, acrescido de multa de ofício e juros de mora, calculados até o lançamento.
A autuação funda-se no enquadramento legal dos art. 83 e 849 do RIR, art. 58 da
Lei no 10.637/02 e art. 42 da Lei no 9.430/96; art. 1o, inciso I e parágrafo único da MP no 340/06;
b) art. 21 da Lei no 8.981/95; arts. 117, 123, 125, 128, 129, 131, 138 do RIR/99; art. 40 da Lei no
11.196/05.
Conforme o acórdão recorrido, os fatos se descrevem pelo seguinte:

2. Segundo o "Termo de Constatação Fiscal" (fls. 492 a 509), após análise da DAA e
dos documentos apresentados pelo contribuinte, foram apuradas, em síntese, as
seguintes situações:
1) INÍCIO DO PROCEDIMENTO
A presente fiscalização originou-se do Ofício no 52/2018 da 1a Promotoria de Justiça de
Rio Claro, referente ao “Compartilhamento de documentos para subsidiar análise fiscal
que envolve Carlos Eduardo Guimarães Marques
[...]
3) DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS
Como descrito no item 01 do presente relatório, com as informações compartilhadas
pelo MPSP, os lançamento bancários de interesse da fiscalização foram listados no
Termo de Diligência Fiscal de 15/02/2019 e separados em 02 anexos, um deles com
valores relacionados a depósitos das empresas nas quais o contribuinte mantinha
participação societária e outro com transferências bancárias em geral.
3.2) DOS LANÇAMENTOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO
Para os depósitos listados no Anexo 02, o contribuinte foi requisitado a
COMPROVAR com DOCUMENTAÇÃO hábil e idônea a origem dos valores.
[...]
2) Acordo Judicial
[...]
Posteriormente o contribuinte encaminhou documentação adicional comprovando a
INTERMEDIAÇÃO do negócio, e de certa forma o recebimento de comissões através
do pagamento via imóveis.
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

Desta forma a fiscalização concluiu que houve a comprovação da origem,
caracterizando o ingresso como OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
recebidos de pessoa jurídica SEM vínculo empregatício, pois ficou comprovado o
recebimento da comissão de forma indireta.
3) Renata Dal Pogetto
[...]
O contribuinte apresentou uma declaração na qual Renata confirma que repassou R$
65.000,00 em função da venda de um apartamento. Foi comprovada apenas a devolução
de R$ 36.300,00 no dia 13/04/2017.
Desta forma, os valores foram comprovados em parte (65.000,00 – 36.300,00 =
28.700,00), permanecendo R$ 28.700,00 – NÃO COMPROVADO
[...]
6) Reembolso, Devoluções e Empréstimos
[...]
O contribuinte não apresentou nenhum documento hábil e idôneo que comprovasse a
justificativa – NÃO COMPROVADO
7) Documento não encontrado
“Pagamento recebido documento não encontrado” – Nesses casos a resposta
do contribuinte já indicava a não comprovação – NÃO COMPROVADO
O depósito em cheque no valor de R$ 15.000,00 (quadro abaixo) não foi
justificado pelo contribuinte no documento encaminhado e foi considerado
“Pagamento recebido documento não encontrado” – NÃO COMPROVADO
[...]
O depósito de R$ 7.000,00 realizado pela loja EUROCAR MULTIMARCAS no
dia 25/07/2017 foi justificado “Pagamento recebido na diferença de um veículo
em 2016 – documento não encontrado” (grifou-se). Pela não apresentação da
documentação foi considerado – NÃO COMPROVADO
[...]
8) Venda PORSCHE CAYMAN
“Venda do veículo conforme recibo de venda anexo, recebido parcial”;
O contribuinte apresentou o recibo de venda de um veículo PORSCHE
CAYMAN S no valor de R$ 365.000,00. A forma de pagamento foi parcelado,
sendo R$ 198.000,00 depositados por MICAEL B MARTINI e R$ 109.012,00
pela loja de veículos EUROCAR MULTIMARCAS. Observa-se que não houve a
comprovação total do valor acertado 365.000 ( 198.000 + 109.012).
Somente os depósitos do quadro abaixo foram considerados COMPROVADOS

9) Venda veículo DINHEIRO
“Valor recebido em meu poder referente a venda do veículo cujo recibo de venda está
anexo”
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

O contribuinte justificou depósitos em dinheiro entre 14/03/2017 e 29/03/2017 no total
de R$ 27.650,00 como sendo referente a “venda de um veículo com recibo em anexo”.
Entre os anexos constam a venda da PORSCHE CAYMAN e a venda de uma
RANGER ROVER, contudo os valores são de 2017, posterior a venda da Porsche e não
constam do contrato da venda da Range Rover. Desta forma não há como considerar
plausível os esclarecimentos, sendo os depósitos em dinheiro considerados NÃO
COMPROVADOS.
10) Venda RANGER ROVER
“Venda do veículo Ranger Rover conforme Contrato e Recibo de Venda vendido a Luiz
Carlos de Almeida Prado Filho”
O contribuinte apresentou o comprovante de transferência do veículo e um contrato de
compromisso de compra e venda do veículo pelo valor de R$ 350.000,00, logo não
há dúvida da ocorrência da transação financeira, contudo a propriedade do
automóvel era da empresa DVSM, sendo que os valores foram depositados na
conta corrente do sócio Carlos Eduardo.
Tendo sido repassados recursos da empresa aos sócios, a fiscalização
considerou os valores como DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS.
[...]
3.2.1) DA CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES DO ANEXO 2
Com as informações dos esclarecimentos do item anterior, a fiscalização
procedeu a elaboração de um quadro resumo onde pode ser constada todas as
conclusões:

[...]
5) DA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
De acordo com os fatos expostos acima, foram identificadas as seguintes infrações a
legislação tributária: a) DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA;
b)
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS,
e
c
)
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO DISTRIBUÍDO.
a) DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
O quadro resumo dos valores: [fl. 506]
[...]
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

b) OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS [fls. 506 e
507]
[...]
c) OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS A TÍTULO DE
LUCRO DISTRIBUÍDO
Os valores referentes a distribuição de lucro em excesso foram apurados
separadamente por empresa.

6) DO ARROLAMENTO DE BENS
[...]
Tendo em vista que o contribuinte apresenta débitos referentes a sujeição passiva
solidária no processo no 13888.721.516/2019-13 no valor de R$ 1.447.425,48 [...],
somado ao resultado do presente procedimento de R$ 1.534.126,96 [...], totalizando R$
2.981.552,44, valor superior aos R$ 2.000.000,00 [...] do inciso II acima, sendo
formalizado o processo no 13888.722.959/2019-21.
7) DO DOLO E QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
De acordo como os fatos expostos acima, o contribuinte OMITIU RENDIMENTOS em
valores provenientes da conversão da venda de imóveis recebidos a título de
COMISSÃO no serviço de intermediação do acordo entre a Luizzi Industria e Comércio
de Sofás Ltda (CNPJ: 05.150.052/0001-68) e a Twiltex Indústria Têxtil S/A (CNPJ:
60.822.079/0001-68), no ano de 2017, conforme documentação e esclarecimentos
apresentados pelo próprio contribuinte. Além disso, foram recebidos rendimentos a
título de DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS com isenção de impostos de empresa com
controle absoluto do contribuinte, contudo não ficou comprovada a escrituração contábil
que subsidiasse o excesso de valores em função da receita declarada e dos tributos
recolhidos pelas empresas que distribuíram.
Ao longo do procedimento ficou comprovado que o contribuinte EFETIVAMENTE
TINHA CONHECIMENTO de rendimentos recebidos em comissão, bem como
transferiu recursos financeiros de empresas onde consta no quadro societário com
controle total das transações financeiras sem que houvesse subsídio contábil para essa
distribuição, sendo que ao final deliberadamente optou por não oferecer à tributação os
valores auferidos.
Os fatos descritos ao longo do presente Termo de Constatação configuram conduta
DOLOSA em função da divergência dos valores declarados em DIRPF, sendo essas
inserções de informações sabidamente falsa sobre rendas, bens ou fatos, ou o emprego
de outra FRAUDE, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo que
fé-lo incorrer nas situações previstas nos artigos 1o e 2o, da Lei no 8.137/90, a qual
define crimes contra a ordem tributária [...].
[...]
A conduta DOLOSA tendente a impedir a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir as suas características essenciais,
de modo a evitar o pagamento do imposto devido, caracteriza FRAUDE, nos
termos do art. 72 da Lei 4.502/64.
[...]
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

Com isso, parte das infrações apuradas sujeitaram-se a multa de ofício
QUALIFICADA, conforme item específico previsto no art. 44, § 1o da Lei
9.430/96.
[...]
3. Também consta no Relatório Fiscal a elaboração de processo de
arrolamento de bens e de Representação Fiscal para Fins Penais em nome de
Alexandre Guerra da Silva.
4. Cientificado do lançamento em 24/07/2019, conforme atesta o documento
“Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal” (fls. 519 a 522), o interessado ingressou com a impugnação de folhas
529 a 569, em 16/08/2019, alegando, em síntese, que:
[...]
2. AS QUESTÕES JURÍDICAS
2.1. Do princípio do non bis in idem. Tributação sobre a renda da pessoa
jurídica e da pessoa física pelo mesmo fato – Distribuição excessiva de lucros
[...]
In casu, o mesmo fato está sendo tributado 02 (duas) vezes pelo órgão
fazendário, na medida em que as pessoas jurídicas estão sendo tributadas e
autuadas pelo mesmo evento que gerou o auto de infração vergastado.
A Receita Federal do Brasil considerou que, para haver distribuição de lucro
sem a incidência de imposto sobre a renda, o valor deve limitar-se a redução
da base de cálculo presumida deduzida dos tributos existentes.
[...]
Somando-se os valores distribuídos em excesso considerados pela fiscalização,
temos o montante demonstrado abaixo:

Esses valores foram tributados na pessoa física com a alíquota de 27,5% [...] a título de
imposto sobre a renda, acrescentando-se juros pela taxa Selic e multa de 150% [...].
Ocorre que a empresa DVSM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA já foi autuada pelos mesmos
fundamentos, no mesmo período e com base nos mesmos valores, com
alíquota majorada de 35% [...], juros pela taxa Selic e multa de 150%,
bastando observar o Processo no 13888.721.516/2019-13.
Na pessoa jurídica foi considerado para fins de lavratura do auto de infração o valor de
R$ 853.0002,29 [...] como distribuição de lucro em excesso, tendo em vista que foi
distribuído o valor de R$ 1.195.426,00 [...] em 2017 e o valor permitido era de R$
342.423,71 [...]. O valor considerado excessivo foi tributado com alíquota de 35% [...]
com acréscimo de 20% [...] de multa, nos termos do artigo 61 da Lei no 8.981/ e dos
artigos 603 e 605 do RIR/2018.
Somente por conta deste fato a pessoa jurídica foi autuada nos seguintes valores de
Imposto de Renda Retido na Fonte:
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

Antes de 2017, podemos verificar que praticamente não houve distribuição em excesso
da empresa DVSM ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES
SOCIETÁRIAS LTDA e das demais pessoas jurídicas, tendo ocorrido essas transações
financeiras no ano de 2017 em razão da operação criminal da qual o impugnante foi
alvo.
[...]
2.2. Intróito acerca da tributação à luz da Constituição Federal. Dos depósitos bancários
sem comprovação de origem e da omissão de receitas
[...]
No caso em apreço, improcede a autuação com base em omissão de receitas por
inexistência de documentos que comprove a efetividade da entrega e a origem dos
recursos quando a fiscalização não logra demonstrar cabalmente a existência da
omissão. Não cabe autuação baseada em meros indícios. Para efeito da determinação da
receita omitida, neste caso, os créditos devem ser analisados individualmente.
[...]
De fato, somente a lei pode reputar ocorrido um fato imponível por presunção,
independentemente da ocorrência real do fato nela descrito, e que traz, como
conseqüência, a obrigação de pagar o tributo exigido.
Bem assim, são as presunções legais perfeitamente legítimas e eficazes instrumentos de
combate à fraude fiscal, mas como dito, para sua validade, depende de expressa
previsão em lei.
Assim, sendo devemos deixar claro que se toma como pressuposto absoluto que, no
âmbito do Direito Tributário, as presunções e ficções só podem ser fixadas
expressamente por lei, não podendo o intérprete cria-las ou aplica-las, com base em sua
própria experiência.
2.2.1. Do conceito de renda. Da ausência de omissão de receitas. Não
caracterização de renda tributável por meras movimentações financeiras
[...]
É comum a Receita Federal do Brasil autuar contribuintes com base nas
movimentações bancárias, entretanto, dispõe a Súmula no 182 do Tribunal Regional
Federal: É ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em
extratos ou depósitos bancários.
[...]
Importante também observar que, pela dicção do artigo 110 do Código Tributário
Nacional. A presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/96 não pode alterar o conceito
de renda ou provento para neles incluir depósitos bancários.
Esse é o comando do artigo 42 da Lei no 9.430,96, pelo qual ocorre verdadeira inversão
do ônus da prova (em favor do fisco) após a intimação do contribuinte para prestar
esclarecimentos sobre a origem dos créditos existentes nos extratos bancários. Ou seja,
ainda que não seja o titular dos recursos creditados, o contribuinte sofrerá a cobrança
dos tributos devidos caso não consiga demonstrar efetivamente de quem são estes
valores.
Entendemos que esta inversão da prova ofende o artigo 142 do Código Tributário
Nacional e ao artigo 146, inciso III, da Constituição Federal. Da interpretação do art.
142 do Código Tributário Nacional, é possível concluir com segurança que o ônus da
prova da ocorrência do fato gerador e, consequentemente, do nascimento da obrigação
Fl. 757
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

tributária, é sempre do fisco, não sendo válida a sua transferência para o contribuinte,
ainda após a intimação para prestar esclarecimentos.
[...]
Por derradeiro, considerando os argumentos apresentados, podemos concluir com
veemência:
a) os depósitos bancários, por eles mesmos, não constituem fato gerador do imposto de
renda por não representarem aquisição de disponibilidade de renda ou proventos de
qualquer natureza;
b) nos termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, é de competência exclusiva
do agente lançador, identificar a renda consumida, o aumento da riqueza ou benefício
econômico de qualquer ordem. Para tanto, a autoridade lançadora dispõe de uma gama
de recursos processuais, emanados no universo jurídico das provas, para cumprir suas
responsabilidade processuais;
c) o impugnante é sócio de diversas empresas, como demonstrado acima, sendo
inevitável a circulação de valores oriundos dos faturamentos das pessoas jurídicas, de
modo que a movimentação bancária em apreço não constitui renda tributável pela
pessoa física; e
d) o princípio da verdade material norteia os atos preparatórios do lançamento e
influencia no próprio julgamento das disputas processuais, não sendo suficiente o fisco
se valer de meras presunções para constituir o crédito tributário com base em omissão
de receitas.
2.3. Da conseqüente nulidade do lançamento fiscal
[...]
A fiscalização utilizou o mesmo evento – distribuição de lucro excessiva – para
autuar a pessoa jurídica através do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF e a
pessoa física pelo Imposto sobre a Renda – IRPF, violando o ordenamento jurídico
que veda o bis in idem. Bem assim considerou como renda meras movimentações
financeiras.
Ainda assim, considerando o excesso de distribuição de lucros, no próprio auto de
infração percebemos que os anos foram considerados individualmente,
especificamente em 2016 e 2017. Em 2016, não foi constada nenhuma distribuição
excessiva
nas
empresas
SM
MÉTODO
GESTÃO
CORPORATIVA
E
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA e DVSM ADMINISTRAÇÃO DE
BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS, ou seja, este lucro ficou
acumulado. No ano seguinte, foi considerado o total de lucros distribuídos e
subtraído o valor do total permitido com isenção, entretanto, a fiscalização não
levou em consideração o valor do lucro acumulado de 2016 que não distribuído,
comprometendo a liquidez do auto de infração.
Como se vê, o erro na determinação da base de cálculo dos tributos mencionados, que
torna os valores indevidos, irreais e exorbitantes, eiva o lançamento como vício
insanável de ilegalidade, tornando-o nulo de pleno direito.
[...]
2.4. Dos juros de mora
No tocante aos juros aplicados, entendemos não ser a taxa SELIC – Sistema Especial de
Liquidação e Custódia a taxa mais condizente com a realidade econômica atual.
Isto porque, como a SELIC [...] é uma taxa variável, oculta os cálculos mensais de
juros, o que traz incerteza ao devedor e, ainda, pode aumentar a inadimplência, pois
acabam por apresentar juros abusivos.
Aplicada a SELIC [...] há aumento de tributo, sem lei específica a respeito, o que ofende
o artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, além da ofensa aos princípios da
anterioridade, indelegabilidade de competência tributária e da segurança jurídica.
Fl. 758
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

O artigo 193, § 3o, da Constituição Federal, é taxativo quando assenta que a taxa de
juros não pode ser superior a 12% [...] ao ano.
[...]
Assim, no caso em questão, devem ser aplicados juros de 1% [...] ao mês, em
conformidade com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional.
2.5 Da multa confiscatória com base no artigo 150, inciso IV, Constituição Federal
[...]
Não se pode negar a validade do princípio da proporcionalidade, já que a aplicação
ilimitada de multas, acaba por afetar a capacidade de sobrevivência e desenvolvimento
do sujeito passivo.
Em julgados do Poder Judiciário já estão plantados princípios que permitem assegurar
que, além do tributo, também a multa fiscal é alcançada pelo princípio constitucional
do não confisco.
Obviamente, tal valor chama a atenção pela sua exorbitância. As multas, como
penalidades que são, tem como objetivo reprimir e desestimular o comportamento de
inadimplência do contribuinte, o que se afigura correto, desde que aplicada com
proporcionalidade e razoabilidade.
Porém, a questão tormentosa reside exatamente na fixação do valor ou do percentual da
multa, pois ela não pode ser de tal modo insignificante que sirva de estímulo à
inadimplência, mas também não pode ser tão elevada que atinja o próprio
patrimônio do contribuinte, gerando total desproporcionalidade entre o objetivo
de reprimir/desestimular e o de apenar.
Assim, na prática, o valor das multas aplicadas pela Fiscalização acaba sendo próximo
ao valor do tributo supostamente não recolhido aos cofres públicos federais, o que
mostra um TOTAL DESCOMPASSO entre a penalidade aplicada pela Fiscalização
Federal e o efetivo prejuízo ao erário público.
Além do direito de propriedade estar consagrado na Constituição Federal como bem
intangível (artigo 5o, inciso XXII) – respeitadas as exceções legais - há no âmbito do
Sistema Tributário Nacional, dentro das limitações ao poder de tributar, a proibição de
que o tributo seja utilizado com efeito de confisco (artigo 150, inciso IV, Constituição
Federal).
[...]
2.6 Da ausência de necessidade de arrolamento de bens. Da ausência dos requisitos
legais para fins de responsabilização pessoal dos sócios no auto de infração da
pessoa jurídica DVSM
Somente foi realizado o arrolamento de bens porque o agente fiscal somou o presente
auto de infração de R$ 1.534.126,96 [...], com o auto de infração da empresa DVSM
ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
LTDA., ultrapassando o total de R$ 2.000.000,00 [...] a somatória dos 02 (dois).
[...]
Somente o sócio Carlos Eduardo Guimarães Marques possuía o poder de gestão da
empresa, sendo ele o provedor da família e quem administrava as próprias empresas.
Sua esposa se dedicava somente às atividades domésticas, limitando-se a pagar contas e
despesas da família, conforme solicitado por seu marido. Bem assim, Evânia Sanches
Marques não tinha qualquer conhecimento da escrituração contábil das empresas, de
modo que não havia nenhum domínio das atividades e decisões da pessoa jurídica.
A responsabilidade somente pode prevalecer quando a obrigação tributária decorra de
uma ação efetiva, concreto – atos praticados-, diz o texto legal – do diretor, gerente ou
representante. E atos que se vinculem diretamente ao fato gerador do tributo cuja
cobrança se pretende redirecionar, e não quaisquer
Fl. 759
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

Podemos verificar nos autos que a multa ultrapassa sobremaneira o valor do
impostos, perfazendo o total de R$ 805.354,21 [...], ao passo que o valor do imposto
é de R$ 660.201,04
outros. Ou seja, atos praticados ultra vires societatis dos quais possa decorrer,pra a
pessoa jurídica, a obrigação do pagamento de tributo.
[...]
Inexiste um único elemento de prova capaz de estabelecer um vínculo entre os
sócios e as obrigações tributárias da autuada DVSM ADMINISTRAÇÃO DE
BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., mormente em
relação à sócia Evânia Sanches Marques, pois não gerenciava e nem sequer
trabalha na empresa.
Assim, não há elemento mínimo de convicção que permita imaginar pudesse os
impugnantes de alguma forma, terem concorrido para os fatos narrados na fiscalização.
Não perca de vista que não existe nenhuma passagem no auto de infração que
aponte a realização dolosa de atos fraudulentos.
Podemos observar que a inclusão de pessoas físicas no polo passivo do auto de infração
da pessoa jurídica tem por fundamento o simples fato de serem eles sócios da autuada,
gerando a odiosa responsabilidade tributária.
O simples fato de ser sócio da empresa não autoriza a inclusão no polo passivo do
presente auto de infração,não restando comprovada a mínima relação de causa e efeito
entre as imputações e sua função na empresa.
[...]
Com efeito, a solidariedade passiva é inexistente da impugnante no auto de infração da
pessoa jurídica, pois a acusação fiscal apresenta fatos arrimados em simples
subjetivismos, valendo-se de fundamentação legal imprópria, inadequada e inservível à
sua sustentação, motivo pelo qual deve ser afastada a sujeição passiva apontada das
pessoas físicas. Por conseguinte, não tendo responsabilidade pelo auto de infração
da pessoa jurídica, não há que se falar em soma dos valores, devendo ser
considerado individualmente cada auto de infração, de modo que nenhum deles
extrapola o limite legal para fins de arrolamento de bens.
3. DOS PEDIDOS
Ante o exposto, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, a
impugnante requer a Vossa Excelência:
3.1. seja declarada a nulidade do Auto de Infração – Processo no 13888-722.955/2019-
43, tendo em vista que houve violação ao princípio do bis in idem;
3.2. sejam diminuídas as multas aplicadas, observando-se os princípios constitucionais
da razoabilidade e proporcionalidade;
3.3. o julgamento TOTAL OU PARCIALMENTE improcedente do auto de infração
levado a efeito e a conseqüente extinção do crédito tributário constituído;
3.4. seja afastada a necessidade de arrolamento de bens, na medida em que não foram
preenchidos os requisitos legais para tal desiderato; e
3.5. sejam unificados os Processos nos 13888-722.286/2019-18, Processo no
13888.721.516/2019-13 e Processo no 13888-722.955/2019-43 para julgamento em
conjunto.
5. Além desses pontos destacados, o Impugnante instruiu a sua peça de contestação com
decisões administrativas e judiciais, as quais, segundo seu entendimento, confirmariam
a improcedência da autuação fiscal.

Fl. 760
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

Após a decisão de primeira instância ter julgado improcedente a impugnação, o
recorrente interpõe Recurso Voluntário seguintes, aduzindo em síntese as mesmas alegações de
primeira instância (da qual toma-se por empréstimo parte do relatório do Acórdão recorrido),
acrescentando o seguinte:

Preliminares
i)
Alega a ocorrência da prescrição intercorrente;
ii)
que é nulo o lançamento visto que foi quebrado o seu sigilo bancário antes de
aberto o devido Processo Administrativo Fiscal – PAF e antes da notificação
formal do contribuinte; só poderia ter ocorrido com previa autorização
judicial;
iii)
que o Termo de Intimação Fiscal no 07 é ato administrativo “totalmente
nulo” porque ilegal e abusivo e exigindo prova negativa quando a
responsabilidade da prova de evasão é exclusiva do fisco;

No mérito
iv)
que não houve omissão de rendimentos, impugnando de forma
individualizada as omissões de rendimentos, alegando que o fisco
desconsiderou as documentações e informações produzidas pelo
recorrente, e requerendo que
v)
Segundo os artigos 212, inciso III, e 219 do Código Civil, as declarações
constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação
aos signatários e o fato jurídico pode ser provado mediante documentos
públicos ou particulares para serem desconsiderados os documentos de
alienação dos citados veículos, deveria ter sido percorrido o devido
processo legal, demandando-se a sua nulidade, o que não ocorreu;
vi)
deveria ter sido levado ao conhecimento do impugnante o fato de os
referidos documentos terem sido desconsiderados e as razões que levaram
a fiscalização à citada conclusão, antes de lavrar o auto de infração,
possibilitando ao contribuinte exercer a ampla defesa e o contraditório,
complementando as provas através de requisições especificas às
instituições financeiras envolvidas;
vii)
a fiscalização não pesquisou devidamente, nem concedeu prazo suficiente
para elucidação de todos os créditos apontados nas contas bancárias do
impugnante;
viii)
nos elementos juntados ao processo no curso da fiscalização, estão todos
os comprovantes dos depósitos efetuados,
ix)
o lançamento há que ser anulado, uma vez que restou caracterizado não se
tratar de omissão de receita, mas sim de créditos e depósitos bancários
comprovados;
x)
a pessoa física não tem obrigação de manter escrituração de seu numerário,
daí a dificuldade de juntada dos comprovantes de depósitos, cuja origem
Fl. 761
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

pode ser a mais variada, como empréstimo recebido, devolução de
empréstimo concedido, transferência bancária, aplicação financeira,
resgate de aplicação e inúmeras outras operações;
xi)
tanto o Primeiro Conselho de Contribuintes como a Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em inúmeras decisões, admitiram como comprovados,
por presunção, percentuais de 10% a 50% dos depósitos efetuados,
observando-se uma margem crescente, por exercício, em relação aos
períodos fiscalizados mais distantes;
xii)
entre o fato conhecido (fato indiciário) e o fato desconhecido (provável),
deve haver uma correlação segura e direta, sob pena desse artifício legal
resultar indevido, por absoluta inadequação do conceito jurídico escolhido
para sua concreção;
xiii)
depósito bancário é fluxo e não estoque e, sendo fluxo, não tipifica renda;
juridicamente, só o estoque tem a conotação de acréscimo patrimonial;
xiv)
imprescindível seja comprovada a utilização dos valores depositados como
renda consumida,;
xv)
converte-se o ônus da prova da origem dos depósitos bancários
integralmente ao contribuinte, que se vê obrigado a prestar informações
muitas vezes sigilosas e descabidas, prejudicando a si mesmo;
xvi)
a definição do fato gerador do imposto de renda a que se refere o artigo 43
do CTN contém, implícita, a ideia da existência necessária de um
acréscimo patrimonial, que conduz à conclusão de que a ocorrência do fato
gerador está condicionada à disponibilidade de acréscimo patrimonial
xvii)
Requer, por fim, diligência para provar todas suas alegações, que teria sido
indeferido em sede de primeira instância.
Pede o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados é o breve relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheiro Wesley Rocha, no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, cujo
posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar as razões recursais.

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DISTRIBUIÇÃO EXCEDENTES
DOS LUCROS E DIVIDENDOS
Fl. 762
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

A autoridade lançadora imputou ao contribuinte omissão de rendimentos
recebidos a título de lucro distribuído excedentes ao lucro presumido, no valor de R$
1.183.807,60, conforme demonstrativo de folha 514.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser
distribuída, sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde que a
empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que
o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo
do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o
uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá conter
termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão competente do
Registro do Comércio, sem registros.
A isenção dos lucros distribuídos está prevista no art. 10 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995:

"Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual
à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista".

O art. 139, inciso XXIX, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/199
(Decreto no 3.000, de 26/03/1999), vigente à época dos fatos, e o at. 51, § 4o, da Instrução
Normativa – IN SRF no 11, de 21/02/1996, assim dispõe:

RIR/1999
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXIX – os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a partir
do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas tributadas com
base no lucro real, presumido ou arbitrado (Lei n. 9.249, de 1995, art. 10).
[...]

As empresas que optam pelo regime de lucro real ou presumido, como no caso da
empresa que a recorrente seria sócia devem observar critérios específicos para utilizar a
distribuição dos lucros, enquadrados como "isentos".
Aduz a recorrente que apresentou os livros diários mas que não teria sido
registrado de maneira “formal”, requisito esse necessário para o acatamento das informações
contábeis informadas pelas empresas de maneira geral, incluindo a recorrente.
Contudo, a decisão de primeira instância, consoante a autuação fiscal, verificaram
que conforme informação da e-fl. 686, apenas em 07/1l/2007, a contribuinte apresentou à
Fl. 763
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

fiscalização (sete meses após o início da ação fiscal) o Livro Diário n° 3, sem registro na Junta
Comercial e Livro Razão n° 3, ambos de 2002.
Os lucros e dividendos que excederem a base de cálculo do imposto é importante
que os registros sejam feitos por meio de escrituração contábil com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado, segundo as normas para apuração da base de
cálculo para o qual houver optado.
Pois bem, em se tratando de pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, para que a distribuição aos sócios do valor excedente aos lucros tributados seja
considerada rendimento isento é necessário observar o disposto no art. 51 da Instrução
Normativa no 11, de 21 de fevereiro de 1996, vigente à época da autuação:

"Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais como
pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996".
IN SRF no 11, de 1996
Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
[...]
§ 4o. Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o e § 4o, da Lei n.
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei n. 9.250,
de 1995
[..
Fl. 764
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

Necessário se faz, portanto, que os registros dos livros contábeis e comerciais
tenham observados suas formalidades. Vale destacar que a própria legislação tributária
possibilita expressamente a distribuição de resultados apurados pela contabilidade quando tais
resultados são superiores ao montante que foi oferecido à tributação. Nessa linha, vejamos o
artigo 238, §2o, da Instrução Normativa RFB n. 1.700/17:

TÍTULO XIII
DOS LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, observado o disposto no
Capítulo III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16 de setembro de 2013.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRRF:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da CSLL, da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso I,
desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado.

Registra-se, ainda, que tal possibilidade já existia inclusive no artigo 48, §2o, da
Instrução Normativa SRF n. 93/97, que assim dispunha:

Seção IX
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.

Cumpre destacar, ainda, que a divisão dos lucros e dividendos estão sendo aceitos
como isentos pela jurisprudência do CARF mediante o cumprimento de formalidades e
obrigações como manter os livros contábeis/livro diário devidamente escriturado, a exemplo do
Acórdão 2202-005.011, de 12 de março de 2019, de Relatoria do Conselheiro Martin da Silva
Fl. 765
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

Gesto, da 2a Câmara/ 2a Turma Ordinária, da qual descreve que a isenção é permitida “desde que
a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é
obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que
deverá conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no
órgão competente do Registro do Comércio”.

No caso concreto aqui analisado, verifica-se que a autoridade lançadora, ao
examinar a escrituração contábil que deveria amparar a regularidade da isenção dos lucros
distribuídos ao Impugnante, assim se manifestou:

SM MÉTODO
A escrituração contábil apresentada pela SM Método não constava
informações sobre lucro em excesso que tenha sido distribuído. Observa-se que
no ano de 2016 não houve excesso na distribuição de lucros, contudo em 2017
valores distribuídos extrapolaram o permitido pela legislação tributária para
que fossem considerados ISENTOS na declaração de imposto de renda pessoa
física.
SM CURSOS
A escrituração contábil apresentada pela SM Cursos foi considerada
IMPRESTÁVEL, de modo que não foi aproveitada para comprovação da
distribuição de lucro isento em excesso ao permitido pela legislação tributária.
DVSM
A empresa encontrava-se sob procedimento fiscal para apuração de fatos entre
os anos 2014 a 2016, para o ano de 2017 o contribuinte apresentou a
escrituração contábil em cumprimento a exigência formulada em Regular
Termo de Intimação.
Como já descrito anteriormente, as escriturações dos anos de 2016 e 2017
foram consideradas IMPRESTÁVEIS para fins de apuração do lucro, pois não
cumpriam os requisitos mínimos exigidos pela legislação tributária.
Independente das conseqüências da imprestabilidade, as informações de
faturamento foram levadas em consideração na apuração da base de cálculo
para fins de distribuição de lucro: [fl. 500]

Cabe esclarecer que não há nos autos qualquer contestação às afirmações
apresentadas acima e, tampouco, foram apresentados documentos que teriam o condão de
demonstrar que tais afirmações seriam improcedentes. Diante de tal quadro, verifica-se que não
há nos autos qualquer documento hábil e idôneo que comprove a regularidade da distribuição do
lucro que excedeu ao lucro presumido apurado.
Assim, não há como acolher as alegações da recorrente nesse tópico, já que
Alegações desprovidas de provas não têm o condão de alterar o ato administrativo devidamente
motivado, pois este goza do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo
ao contribuinte a obrigação de comprovar e justificar o que alega.
Fl. 766
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPRAVADA
Conforme relatório fiscal, a autoridade administrativa constituiu crédito tributário
pela presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não
comprovada.
Por sua vez o recorrente alega que: “nem todo ingresso financeiro é acréscimo
patrimonial, tem que analisar cada caso concreto para verificar se houve ou não este acréscimo.
E os depósitos bancários por si só não caracterizam renda”. Ainda, aduz que a movimentação
financeira por si só não é capaz de dar lastro ao lançamento fiscal, bem como realizou vasta
alegações sobre a falta de fundamentação de constituição do crédito fiscal, apontando legislação,
jurisprudência e doutrina do entendimento do seu direito para cancelar o crédito fiscal.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído pela Medida
Provisória no 66, de 2002)
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Fl. 767
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:

Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".

Conforme leciona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação1”.
Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados.
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996. Inexiste vício na aplicação das normas.
O conceito de renda, para Hugo de Brito Machado, é definido da seguinte forma:

“renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”2.

Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro

1 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
2 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
Fl. 768
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:

“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 3”

Assim, verificada a omissão de rendimentos sem que se tenha havido a
comprovação da origem dos valores, apesar da tentativa do recorrente em demonstrar a licitude
das operações, faltaram documentos hábeis e idôneos para dar lastro às suas alegações, devendo
o lançamento deve ser mantido por falta de comprovação de sua origem.
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:

Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que
se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.

3 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 769
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).

Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:

“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Para as operações impugnadas especificamente em seu recurso, constato as
seguintes circunstâncias:
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do
direito é de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de sua alegação,
uma vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato
esse que não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:

“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.

Fl. 770
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.

Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).

Assim, não assiste razão o recorrente.

DA APLICAÇÃO DA MULTA RENDIMENTO E DO EFEITO DE CONFISCO
Alega o recorrente que a seria indevida a exigência da multa em decorrência da
simples omissão de rendimentos pelo contribuinte.
Ocorre que a multa é vinculada e não facultativa. a multa visa penalizar uma
impontualidade ou justamente a omissão por parte de contribuintes que deixam de recolher o
valor do tributo devido.
Foi aplicada a multa de ofício no percentual de 75%, com base no artigo 44, e
incisos, da Lei n.° 9.430/96, in verbis:

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata”.

Assim, diante das normas tributárias que determina a incidência da multa como no
caso dos autos, inviável se falar em afastamento de multa.
Alega também o efeito de confisco da respectiva multa.
No que tange à alegação de multa confiscatória, deve ser reconhecida a
incompetência desse Tribunal administrativo para apreciar tal matéria, e que é defeso a esse
Fl. 771
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2301-011.254 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.722955/2019-43

Conselho analisar inconstitucionalidade e ilegalidade de norma tributária, conforme se depreende
do art. 26-A, do Decreto-Lei 70.235-72, in verbis:

“Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)”.

Somado a isso, a Súmula 02 do CARF dispõe que o CARF "não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Assim, a jurisprudência desse Conselho é antiga sobre o tema e não permite o
debate sobre constitucionalidade de Lei tributária.
Portanto, dessas matérias não conheço do recurso por incompetência do Tribunal
quanto à essa ou outra matéria alega no recurso dita como inconstitucional.
Quanto ao pedido de afastamento dos juros moratórios, inexiste previsão legal
para acolher tal pedido, ao menos nessa fase processual, e, como dito, a exigência decorre da
obrigação legal de recolher o tributo devido, e que esse deve atualizar a impontualidade do valor
principal devido ao fisco.
Portanto, a multa aplicada é devida.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade de lei, não acolher as preliminares arguidas,
rejeitar o pedido de prescrição intercorrente, em razão da Súmula CARF n.o 11, e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO, promovendo a manutenção da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade (voto de Wesley Rocha)

Fl. 772
DF CARF MF
Original